Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-59.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-59.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE POÇÕES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

Ementa
:

APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VACÂNCIA SUPERVENIENTE E DESVIO DE FUNÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por candidato aprovado em 2º lugar, no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, do Município de Poções, para o cargo de Agente de Tributos, contra sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo. O Impetrante sustentou a existência de vaga decorrente do falecimento de servidor efetivo e do desvio de função da candidata nomeada, o que, somado à manutenção das atribuições do cargo, configuraria seu direito subjetivo à nomeação.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a vacância superveniente, durante o prazo de validade do concurso, e a lotação da primeira colocada, em cargo comissionado, configuram direito subjetivo do segundo colocado à nomeação;e estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para amparar a concessão da segurança, com base na necessidade objetiva do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º), a qual se encontra satisfeita no caso, com documentos que comprovam a vacância por falecimento, o desvio de função da primeira colocada e a permanência da necessidade do serviço.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema nº 784, admite o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação fora das vagas previstas em edital, quando comprovadas preterição arbitrária e necessidade inequívoca do serviço, o que se verifica no caso concreto.

5. A designação da primeira colocada, para cargo em comissão, não supre o preenchimento do cargo efetivo, sendo vedada sua substituição por funções de confiança, nos termos do art. 37, II e V, da CF/1988.

6. A persistência das atribuições típicas do cargo, a inexistência de ato formal de extinção ou reestruturação e a ausência de motivação técnica da Administração revelam a necessidade de provimento do cargo.

7. Argumentos genéricos sobre restrições orçamentárias ou inexistência de substituição por temporários não afastam a preterição comprovada da ordem classificatória.

8. A existência de TAC, firmado pelo Município, não autoriza a postergação da nomeação, quando configurada a vacância real e a permanência da demanda funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e V; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CPC, arts. 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº. 8001138-59.2025.8.05.0199,
oriundos da Comarca de
Poções
,
tendo como Apelante

MARCOS VINÍCIUS DE BRITO DOS SANTOS
,
sendo
Apelado

o
MUNICÍPIO DE
POÇÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e
DA
R
PROVIMENTO
ao Apelo.